Tribunal: TJSP
Processo: 1011998-73.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 29293

RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços. Curso de aviação civil. Denunciação da lide à seguradora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Lide secundária que prejudicaria o consumidor. Afronta ao princípio da facilitação de defesa. Interpretação ampliativa do art. 88 do CDC. Precedentes do C. STJ. Todavia, cerceamento de defesa que deve ser

Ementa:

VOTO No 29293

RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Prestação de serviços. Curso de aviação civil. Denunciação da lide à seguradora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Lide secundária que prejudicaria o consumidor. Afronta ao princípio da facilitação de defesa. Interpretação ampliativa do art. 88 do CDC. Precedentes do C. STJ. Todavia, cerceamento de defesa que deve ser reconhecido. Sentença fundamentada na falta de provas, sem oportunidade de especificação. Nulidade. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença anulada.

Recurso dos Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO parcialmente provido e recurso do Coapelante LEANDRO MORAES CARDOSO prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
Registro: 2020.0000079350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011998-73.2016.8.26.0361,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes/apelados ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR e MARIA DA
SOLIDADE DA SILVA, é apelado/apelante LEANDRO MORAES CARDOSO, Apelados
AAFJR-ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA JR HELICOPTEROS
ESCOLA DE AVIÇÃO CIVIL e JR HELICÓPTEROS ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso dos coapelantes Alexandre José de Oliveira Junior, e julgaram prejudicado
o recurso do coapelante Leandro Moraes Cardoso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
APELAÇÃO No 1011998-73.2016.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
APELANTES: ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO E LEANDRO
MORAES CARDOSO
APELADA: JR HELICÓPTEROS ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA.
INTERESSADOS: AAFJR - ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA
JR HELICOPTEROS ESCOLA DE AVIÇÃO CIVIL
VOTO No 29293
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Prestação de serviços. Curso de aviação civil. Denunciação da
lide à seguradora. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Lide
secundária que prejudicaria o consumidor. Afronta ao princípio
da facilitação de defesa. Interpretação ampliativa do art. 88 do
CDC. Precedentes do C. STJ. Todavia, cerceamento de defesa
que deve ser reconhecido. Sentença fundamentada na falta de
provas,
sem
oportunidade
de
especificação.
Nulidade.
Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Precedentes
desta C. Câmara. Sentença anulada.
Recurso dos Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA
JUNIOR E OUTRO parcialmente provido e recurso do
Coapelante LEANDRO MORAES CARDOSO prejudicado.
Trata-se de apelações interpostas por ALEXANDRE JOSÉ
DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO (fls. 350/362) e por LEANDRO MORAES
CARDOSO (fls. 366/371), nos autos da ação de rescisão contratual c.c. reparação
de danos que também é movida em face de JR HELICÓPTEROS ESCOLA DE
AVIAÇÃO CIVIL LTDA., contra a r. sentença (fls. 334/347) proferida pelo MM. Juiz
da 2a Vara da Família e das Sucessões de Mogi das Cruzes, Dr. Robson Barbosa
Lima, que (a) julgou extinta a denunciação da lide, sem resolução do mérito, por
falta de interesse processual, (b) julgou parcialmente procedente o pedido para
“condenar a parte ré a restituir à parte autora todos os
valores pagos em relação às aulas não cursadas, qual seja, R$
9.380,00”, acrescida de multa de 2% (dois por cento), mas sem danos morais, e
(c) condenou à sucumbência recíproca, mediante compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
Os Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
E OUTRO pretendem a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese: (i) a
possibilidade de denunciação da lide, que teria sido admitida durante a instrução
processual; (ii) a inaplicabilidade do CDC; (iii) cerceamento de defesa, pelo
julgamento antecipado da lide; (iv) as horas de voo devidas são de
responsabilidade da AAFJR - ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA
JR HELICOPTEROS ESCOLA DE AVIÇÃO CIVIL; (v) subsidiariamente, “que a
condenação pelo dano material não ultrapasse o saldo de 4.1hs
(...), que é o efetivo saldo não voado pelo autor na
associação”.
Por sua vez, o Coapelante LEANDRO MORAES CARDOSO
pretende a reforma parcial da r. sentença, sustentando, em síntese: (i) ter direito à
reparação dos danos morais; (ii) devem ser fixados honorários advocatícios na lide
secundária; (iii) não bastasse, a legislação veda a compensação dos honorários
de sucumbência.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 376/381 e 382/384),
ambas pelo não provimento do recurso da parte contrária.
O curador especial renunciou ao mandato (fls. 387/388),
sobrevindo regularização (fl. 402).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.
Os recursos, aqui analisados em conjunto, se insurgem contra
a r. sentença que julgou extinta a denunciação da lide e parcialmente procedente o
pedido deduzido na lide principal para condenar à repetição do valor
correspondente às aulas não ministradas em curso de aviação civil, com
sucumbência recíproca.
Da denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
Os Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
E OUTRO sustentam a possibilidade de denunciação da lide e a inaplicabilidade do
CDC.
O serviço foi contratado pelo aluno na condição de
destinatário final do curso de aviação civil, estando devidamente configuradas as
posições de consumidor e de fornecedor, na forma do CDC.
Nesta medida, não há que se falar em denunciação da lide,
tampouco em preclusão pro judicato.
Isso porque, a melhor interpretação do art. 88 do CDC é
ampliativa, no sentido de vedar toda e qualquer intervenção de terceiros nos
processos que versem sobre relação de consumo, salvo quando a hipótese for de
chamamento ao processo.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“O sistema do CDC veda a utilização da denunciação da
lide e do chamamento ao processo, ambas as ações
condenatórias, porque o direito de indenização do
consumidor é fundado na responsabilidade objetiva.
Embora
esteja
mencionada
como
vedada
apenas
a
denunciação da lide na hipótese do CDC 13 par. ún., na
verdade o sistema do CDC não admite a denunciação da
lide nas ações versando lides de consumo. Seria
injusto discutir-se, por denunciação da lide ou
chamamento ao processo, a conduta do fornecedor ou de
terceiro (dolo ou culpa), que é elemento da responsabilidade subjetiva, em detrimento do
consumidor que tem o direito de ser ressarcido em face
da responsabilidade objetiva do fornecedor, isto é,
sem que se discuta dolo ou culpa. (...)”
(Nelson Nery Junior; Rosa Maria de Andrade Nery. Leis
civis e processuais civis comentadas. 4a ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 635, destacou-
se)
A denunciação da lide inaugura discussão alheia aos
interesses do consumidor, pois implica uma nova causa de pedir (lide secundária),
com a discussão sobre a responsabilidade subjetiva do litisdenunciado. Tal
situação afronta o princípio da facilitação do direito de defesa, pois desvia o foco
da lide primária e inviabiliza uma prestação jurisdicional rápida e efetiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
detrimento do consumidor.
Assim, a denunciação da lide não deve ser admitida nas
ações de responsabilidade decorrentes de relação de consumo, seja pelo fato do
produto, seja pelo fato de serviço.
Neste sentido, os precedentes do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A
CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
88 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88
do CDC não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC),
sendo
aplicável
também
nas
demais
hipóteses
de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts.
12 e 14 do CDC).
2. Revisão da jurisprudência desta Corte. (...)” (STJ,
3a Turma, REsp 1.165.279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 22.05.12, destacou-se)
“A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88
do CDC não se restringe à responsabilidade de
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC),
sendo
aplicável
também
nas
demais
hipóteses
de
responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts.
12 e 14 do CDC). Precedentes.” (STJ, 3a, Turma, REsp
1.286.577-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.13,
destacou-se)
“É vedada a denunciação da lide para que ingresse
terceiro
em
processo
de
autoria
do
consumidor,
cuidando-se de relação de consumo, propiciando ampla
dilação
probatória
que
não
interessa
ao
hipossuficiente e que apenas lhe causa prejuízo.
Ademais, a denunciação da lide é instrumento processual vocacionado a conferir celeridade e
economia ao processo, não se mostrando viável a
concessão
da
denunciação
quando
tal
providência
figurar exatamente na contramão do seu escopo, como no
caso dos autos. Precedentes.” (STJ, 4a Turma, REsp
1.305.780-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
04.04.13, destacou-se)
“Conforme a jurisprudência desta Corte, tratando-se de
relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do
Consumidor, descabe a Denunciação da Lide, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
art. 88 do CDC.” (STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 195.165-
MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 23.10.12, destacou-se)
Recurso dos Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA
JUNIOR E OUTRO não provido, neste ponto.
Do cerceamento de defesa.
Os Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
E OUTRO sustentam ter havido cerceamento de defesa, pelo julgamento
antecipado da lide.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, para quem “O
ônus da prova (...) é da parte ré e não foi adimplido” (fl. 338),
restou configurado o cerceamento de defesa.
Na espécie, a r. sentença foi fundamentada na inexistência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (NCPC, art. 373, inc. II),
mas sequer permitiu a especificação das provas, o que infirma a possibilidade de
rejeitar a defesa justamente pela falta de provas.
E nem se diga que a lide independe de prova oral ou que há
“robusta prova documental” (fl. 335).
Isso porque, apesar do o inadimplemento incontroverso do
contrato de prestação de serviços, há dúvida razoável sobre a existência de acordo
de assunção de dívida pela AAFJR - ASSOCIAÇÃO DE ALUNOS E
FUNCIONÁRIOS DA JR HELICOPTEROS ESCOLA DE AVIÇÃO CIVIL, do qual o
Coapelante LEANDRO MORAES CARDOSO seria associado, tudo a evitar o
enriquecimento sem causa.
Aliás, nesse contexto deve-se admitir a prova emprestada do
Processo de Autos de n.o 1003867-75.2017.8.26.0361, que tramitou no JEC de
Mogi das Cruzes, em que o ora Coapelante LEANDRO MORAES CARDOSO, em
tese, também contenda sobre o inadimplemento de curso de aviação civil.
Assim, de rigor seja anulada a r. sentença e determinado o
retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular instrução probatória, observado
o ônus da prova do fornecedor.
Nesse sentido, a nota de Theotonio Negrão et. al.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
“Art. 1.013: 12a. Cassada a sentença terminativa, mas
havendo no processo outros fundamentos de defesa
dependentes de prova ainda não produzida, não pode o
tribunal passar diretamente ao julgamento do meritum
causae; deve simplesmente determinar a abertura da
fase instrutória e encaminhar os autos à primeira
instância
(STJ-3a
T.,
REsp
828.342,
Min.
Nancy
Andrighi, j. 15.5.08, DJ 23.9.08).”
(Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 930, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1013155-36.2014.8.26.0625, unânime, j. 06.06.16, e desta C. Câmara:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
CANCELAMENTO
DE
APONTAMENTO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE RECURSO DO RÉU CERCEAMENTO
DE DEFESA
OCORRÊNCIA
autora que impugnou em
absoluto a validade do débito
ré que apresentou
telas de seu sistema, onde consta que a autora teria
contratado um serviço de telefonia, sendo que o local
indicado para a instalação condiz com o endereço da
autora e o histórico de ligações efetuadas em
princípio não era condizente com situações de fraude
requerimento,
pela
ré,
de
que
fosse
realizada
audiência, com a colheita do depoimento pessoal da
autora, para que fosse averiguada a questão do local
da instalação e prestação do serviço, bem como fosse
verificado eventual recebimento de faturas no imóvel
em questão
prova que, diante das alegações e
documentos verossímeis trazidos pela ré, deveria ter
sido realizada constitui cerceamento de defesa, em
caso de inversão do ônus da prova, indeferir a
realização de prova pleiteada pelo réu para, depois,
pautar-se justamente na ausência delas para julgar a
ação favoravelmente ao autor sentença anulada (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
4000809-53.2013.8.26.0587, Rel. Des. Castro Figliolia,
unânime, j. 03.03.16, destacou-se)
Ademais, com o objetivo de evitar nulidade, nem se diga que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
o parcial provimento do recurso para anular a r. sentença constitui decisão-
surpresa, porque não há prejuízo a qualquer das partes em se determinar a
instrução processual.
Sobre o disposto no art. 10 do NCPC, a lição de Antônio do
Passo Cabral e Ronaldo Cramer:
“A violação da regra pode levar à invalidação da
decisão
pode, não deve, pois para invalidar, é
preciso que tenha havido prejuízo”
(Antônio do Passo Cabral; Ronaldo Cramer. Comentários
ao novo Código de Processo Civil. 2a ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 37, destacou-se)
Também, outra nota de Theotonio Negrão et. al.:
“Art. 1.013: 12b. 'Se o tribunal pode analisar
diretamente o mérito da causa, afastada a alegação de
julgamento ultra ou extra petita, por força da
autorização contida no art. 515, § 3o, do CPC,
igualmente pode determinar a baixa dos autos ao juízo
singular, ainda que o apelante não tenha requerido, em
que isso importe em violação ao postulado do devido
processo legal' (STJ-2a T., REsp 657.407, Min. Castro
Meira, j. 21.6.05, DJU 5.9.05). No mesmo sentido:
STJ-1a T., REsp 701.569, Min. Teori Zavascki, j.
27.2.07, DJU 26.3.07.”
(Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 930, destacou-se)
Assim, mais uma vez respeitado o entendimento do Juízo a
quo, a hipótese é de anular a r. sentença para determinar o retorno dos autos à
origem, prejudicado o imediato julgamento da lide (NCPC, art. 1.013, § 3o) em
razão da necessidade de instrução probatória e da redistribuição dos ônus da
sucumbência da lide principal e da lide secundária, pena de supressão de
instância, vedada a compensação (NCPC, art. 85, § 14, in fine).
Recurso dos Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA
JUNIOR E OUTRO provido, neste ponto, prejudicado o recuso do Coapelante
LEANDRO MORAES CARDOSO.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1011998-73.2016.8.26.0361 Voto no 29293
dos Coapelantes ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR E OUTRO para
anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para
regular instrução probatória, prejudicado o recurso do Coapelante LEANDRO
MORAES CARDOSO.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator